Tribunal: TJSP
Processo: 2058519-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA LAVRADA PELO PROCON/SP – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM.
Pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário.
Antecipação da tutela indeferida diante da necessidade do exercício do contraditório – Discricionariedade do Juízo, cuja decisão não se mostra teratológica.
Decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA LAVRADA PELO PROCON/SP – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM.
Pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário.
Antecipação da tutela indeferida diante da necessidade do exercício do contraditório – Discricionariedade do Juízo, cuja decisão não se mostra teratológica.
Decisão judicial que não evidencia ilegalidade, abuso de autoridade ou teratologia a ensejar a substituição da discricionariedade judicial autorizada.
Em sede de tutela antecipada e, muito menos em recurso de Agravo de Instrumento, não cabe mergulho profundo em matéria de fato e de direito a ser objeto de regular cognição e decisão pela instância da origem, no exercício da sua jurisdição inafastável e insuprimível.
Ausência dos requisitos de urgência e ou evidência a ensejar a concessão da medida postulada pelo agravante na fase preambular da ação de conhecimento por ele proposta.
Pretensão antecipatória de suspensão do crédito sem depósito - Inadmissibilidade - Entendimento da Jurisprudência dominante e Súmula 112 do STJ no sentido de necessidade de depósito do valor impugnado para a suspensão da exigibilidade do débito fiscal.
Conforme recente julgamento pelo C. STJ do REsp 1.381.254-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia.".
É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
TEMA 902 DO STJ – A sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, conforme tese estabelecida pelo C.STJ, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos.
Destarte, a contracautela idônea para a sustação do protesto é a garantia que seria hábil para suspender a execução do título.
Agravante que deixa de trazer argumentos capazes de atacar a decisão monocrática que fica mantida.
Agravo interno não provido.